Tribunal: TJDFT
Processo: 0740866-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação. Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Pena de multa. Proporcional à pena privativa de liberdade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. (i) se aplicável o princípio da insignificância em decorrência da quantidade de droga apreendida; e (ii) se a pena de multa fixada observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
4. Observado que a pena pecuniária foi fixada seguindo os mesmos critérios aplicados na reprimenda corporal, não há falar em desproporcionalidade. 4.1. A condição econômica do sentenciado é considerada na fixação do valor unitário do dia-multa, estabelecido, no presente caso, com base na razão mínima legal.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933626, 0001963-10.2019.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; TJDFT Acórdão 1930237, 0734401-14.2020.8.07.0001, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1935320, 0007291-86.2017.8.07.0001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1916898, 0752500-27.2023.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 05/09/2024.